Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ANULATÓRIA DO CONTRATO DE MÚTUO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO MÚTUO DEBITADAS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA VOLUNTARIAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁTCITA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ANULADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO RECONHECIDO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. SIMILARIDADE E AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA ASSINATURA FALSA. CONTRATO FIRMADO FORA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. ENVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS PELO WHATSAPP PARA TERCEIRO. FALTA DE DILIGÊNCIA NA CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE PREPOSTO DO BANCO E NA TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS RECEBIDAS. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO.
1. O artigo 1.000, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que não poderá recorrer a parte que aceitar, tácita ou expressamente o ato judicial sem fazer ressalva alguma.
1.1. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer determinada na sentença demonstra, inequivocamente, a aceitação tácita da sentença no tocante à declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário, com determinação de restituição das partes a seu status quo ante.
1.2. A insurgência, na apelação posteriormente apresentada, em que se defende a validade do contrato de mútuo declarado nulo na sentença não se mostra admissível, pois houve a aceitação tácita no cumprimento voluntário da obrigação de fazer, com a realização do bloqueio do contrato no sistema informatizado de controle de recuperação de operações inadimplentes.
1.3. É inegável que ocorreu fato impeditivo do direito de recorrer no tocante à declaração de nulidade do contrato de mútuo entre as partes, evidenciando-se preclusão lógica para a interposição de apelação na parte em que ataca o ato judicial que o condenou à obrigação de fazer voluntariamente adimplida.
2. Segundo o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, (o) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
2.1. A compensação foi reconhecida na sentença, de modo que não há interesse recursal em promover-se a discussão acerca do reconhecimento do direito à compensação.
3. As partes definem os limites da lide, em relação aos quais o órgão julgador encontra-se vinculado, consoante os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil e o princípio da adstrição ou da congruência.
3.1. Anulado o contrato de mútuo por falsificação da assinatura, não se sustenta a afirmação de que não há obrigação de restituição da quantia concedida em empréstimo com fundamento em retorno ao status quo ante, uma vez que se trata de consequência prevista no artigo 182 do Código Civil, que dispõe: (A)nulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.
3.2. O retorno ao status quo ante gera a obrigação de devolução das quantias que as partes receberam uma da outra em razão do negócio anulado, para evitar o enriquecimento sem causa, sendo admissível a compensação, tendo em vista que as partes se tornaram reciprocamente credoras e devedoras entre si de quantias líquidas oriundas do mesmo negócio jurídico.
3.3. Não se divisa julgamento extra petita na sentença que, ao anular o contrato de mútuo, consoante o pedido formulado na petição inicial, determinou o retorno das partes ao status quo ante com a imposição da obrigação de restituição dos valores recebidos, pois trata-se de consequência inevitável da eficácia retroativa da declaração de invalidade do negócio, a qual não depende de pedido.
4. Relação de direito material submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a instituição financeira figura como prestador de serviços bancários e a cliente como destinatária final dos serviços prestados.
4.1. De acordo com a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (O) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4.2. A responsabilidade civil das instituições financeiras deve ser apurada em caráter objetivo, consoante a regra inserta no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a comprovação da conduta ilícita (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade, ressalvada as excludentes previstas no artigo 14, § 3o, da Lei n. 8.078/1990.
4.3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1197929/PR e 1199782/PR, que deram origem à Sumula n. 479, firmou o entendimento no sentido de que (A)s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4.4. Deve o prestador de serviços responder pelos riscos inseridos na linha de desdobramento natural da atividade desempenhada, exceto quando demonstrada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou quando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, da Lei n. 8.078/1990), situações que tornam insubsistente o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo consumidor e os serviços prestados.
4.5. A negociação sobre a portabilidade do mútuo ocorreu fora do estabelecimento bancário e foi realizada pelo whatsapp pela consumidora com o terceiro, sendo que a instituição financeira não tomou conhecimento dessa tratativa, senão apenas do mútuo consoante a documentação que lhe foi enviada para providências administrativas.
4.6. Os fatos objeto da demanda escapam do contexto da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que revela a inexistência de fortuito interno, tendo em vista não ser facilmente perceptível a falsificação da assinatura da consumidora, devido à similaridade entre as assinaturas e à ausência de erro grosseiro na assinatura falsificada.
4.7. Não se reconhece falha na prestação dos serviços bancários, pois a contratação do empréstimo, por si só, não evidencia movimentação suspeita e a regularidade da transação é verificada nos documentos produzidos para a concessão do mútuo, não se podendo exigir da instituição financeira conduta diferente da realizada, pois atuou com a diligência normal consoante a prática habitual para o tipo de negócio realizado.
4.8. Há culpa exclusiva da consumidora no prejuízo com a transferência do dinheiro creditado em sua conta bancária pela instituição financeira para o terceiro fraudador, notadamente quando ela própria reconhece que atuou com displicência.
4.9. Não evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários na operação de mútuo anulada, não há razão para que seja reconhecida sua responsabilidade civil pelos danos alegadamente suportados pela consumidora.
5. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
5.1. Correto é o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória a título de danos morais, porquanto o consumidor não demonstrou concretamente a lesão a sua honra e dignidade na alegação genérica de ocorrência de ato ilícito na falsificação de sua assinatura no contrato de mútuo anulado.
5.2. Meros dissabores e aborrecimentos não caracterizam dano moral, muito menos motivam a reparação.
6. Dispõe o parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6.1. Nas relações de consumo, não se exige a má-fé ou o abuso do fornecedor para aplicação da sanção da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
6.2. Mostra-se suficiente a demonstração do engano injustificável, o qual decorre da quebra de confiança e do dever de boa-fé, sendo incumbência do fornecedor provar que não ocorreu.
6.3. O fornecedor desincumbiu-se do ônus probatório ao demonstrar que atuou de boa-fé e incorreu em engano justificável no recebimento das parcelas consignadas na folha de pagamento da remuneração da consumidora com base no contrato então vigente, de modo que não há possibilidade de aplicação da sanção para que a repetição do indébito ocorra em dobro na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Apelação do requerido não conhecida. Apelação da autora conhecida e não provida.